Tribunal: STF
Processo: ARE 1483224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTADO DE SANTA CATARINA CONDENADO AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 MENSAIS. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE FEDERATIVO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. BASE DE CÁLCULO QUE NÃO GUARDA CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO. APURAÇÃO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A JORNADA REGULAR DE TRABALHO TAMPOUCO O HORÁRIO NOTURNO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3.º, § 1.º, C/C ART. 4°, § 1.º, DA LC N. 137/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    "A conta estatal tem inata força de convencimento, em presunção de legitimidade aproximada à da validade dos atos administrativos. O Poder Público tem à sua disposição os elementos para a apuração da quantia devida. Conta com a expertise quanto à definição do valor individual merecido. Não existe indicativo de que setores burocráticos da Polícia Militar tenham interesse em calcular fora dos padrões normativos. É claro que o servidor pode demonstrar erro fazendário, mas isso deve surgir de forma que evidencie claramente o defeito. Aqui, além de não se ter apontado um problema propriamente dito na base de cálculo adotada pelo Estado, a conta apresentada inicialmente pelo credor tinha incluído verbas para além das permitidas legalmente, de sorte que merece prestígio o montante apurado pelo Poder Público quanto ao ponto" (TJSC, Apelação Cível n. 0003860-98.2012.8.24.0016, de Capinzal, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 29-08-2019).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente